Tribunal: TJPA
Processo: 0800525-89.2024.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14832 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800525-89.2024.8.14.0050

APELANTE: TERESA NEVES DA SILVA

APELADO: FINANCOB INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800525-89.2024.8.14.0050

APELANTE: TERESA NEVES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: BRENDA KARLA DE SOUSA SILVA - MA15798-A

APELADO: FINANCOB INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA, BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - PA28178-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. PETIÇÃO PADRONIZADA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Teresa Neves da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, do CPC, diante do não atendimento adequado à determinação de emenda da inicial, notadamente quanto à demonstração da tentativa de solução administrativa e à existência de múltiplas ações semelhantes, revelando indícios de litigância predatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da extinção do processo sem resolução de mérito, por inépcia da inicial e ausência de interesse processual, à luz de indícios de prática de advocacia predatória, ausência de prova de pretensão resistida e não individualização da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial deixou de atender aos requisitos mínimos exigidos pelo art. 319 do CPC, mesmo após intimação para emenda, sem trazer documentos essenciais para a análise do pedido e tampouco comprovação de tentativa de solução extrajudicial, em afronta à determinação judicial.

A alegação de existência de múltiplas ações com objetos similares, ajuizadas na mesma comarca e com petições idênticas, reforça o indicativo de litigância predatória, caracterizada pelo ajuizamento massivo de ações padronizadas, sem individualização das causas de pedir, muitas vezes em nome de pessoas vulneráveis e sem comprovação da existência de lide real.

A ausência de comprovação de pretensão resistida, aliada ao ajuizamento tardio e genérico da ação, indica ausência de interesse processual válido, não sendo configurada lide propriamente dita, mas mera tentativa de obtenção de vantagem indevida via sistema judicial, sem base fática mínima.

O dever de instruir adequadamente a petição inicial, especialmente em ações que questionam relação bancária e alegam descontos indevidos, exige do autor a demonstração de sua versão dos fatos com base em extratos bancários, contratos ou protocolos de reclamação, ônus do qual a autora não se desincumbiu.

A jurisprudência do TJPA tem reafirmado a necessidade de repressão à litigância predatória, reconhecendo a ausência de desenvolvimento válido e regular do processo em ações ajuizadas com vícios de representação, documentos genéricos e ausência de consentimento válido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de individualização da causa de pedir e a falta de documentação mínima para instruir a petição inicial autorizam o indeferimento da inicial por inépcia, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC.

Caracteriza litigância predatória o ajuizamento massivo de ações padronizadas, com teses genéricas e sem demonstração concreta de pretensão resistida, violando os princípios da boa-fé e da função social do processo.

É legítima a extinção do processo sem resolução do mérito quando constatada a ausência de interesse processual e indícios de vício de consentimento na contratação do advogado, sobretudo em ações ajuizadas em nome de pessoas vulneráveis sem a devida individualização dos pedidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 319, 321, parágrafo único, 485, I e VI; CF/1988, art. 5º, XXXV; CNJ, Recomendação nº 127/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCiv nº 0800275-17.2020.8.14.0076, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 21.03.2023.

TJPR, AI 0045659-79.2021.8.16.0000, Rel. Juíza Sandra Bauermann, 12ª Câmara Cível, j. 21.02.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por TERESA NEVES DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida em face de FINANCOB INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS E ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA. e BANCO BRADESCO S/A.

A sentença recorrida (ID 32160382) indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único c/c art. 485, inciso I, do CPC, sob o argumento de que a autora não teria cumprido adequadamente a determinação de emenda à inicial, notadamente quanto à comprovação da tentativa de resolução administrativa do conflito e à justificação da coexistência de múltiplas ações na mesma comarca com objetos semelhantes, situação que, no entender do juízo a quo, configuraria fracionamento indevido da demanda e indício de litigância predatória.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 32160391), sustentando, em síntese: que não há identidade entre as ações propostas, uma vez que cada uma discute descontos distintos, relativos a contratos diversos e autônomos, ainda que incidentes sobre a mesma conta bancária de recebimento de benefício previdenciário; que atendeu plenamente à determinação de emenda à inicial, explicando a distinção entre os processos e sua fundamentação individual; que a extinção sem resolução de mérito viola os princípios do contraditório, do devido processo legal e do acesso à justiça, configurando indevida presunção de advocacia predatória sem prova nem oportunização de manifestação das partes; que a sentença é inconstitucional por afrontar o art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, ao restringir o direito de ação com base em fundamentos abstratos e sem respaldo legal.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da demanda e análise do mérito.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita concedida à apelante.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso I do Código de Processo Civil, ante a existência de indícios de se tratar de litigância predatória.

Adianto que o recurso não será provido.

Inicialmente, constato que se está diante das chamadas demandas predatórias que, atualmente, assolam os Tribunais pátrios.

O Conselho Nacional de Justiça – CNJ editou a Recomendação N° 127, de 15 de fevereiro de 2022, que versa sobre litígios predatórios e demandas repetitivas, com causas de pedir semelhantes, através da qual orienta os Tribunais do país a adoção de medidas de cautela com o fim de coibir ações predatórias e o ajuizamento em massa de ações no território nacional, as quais, inclusive, prejudicam e cerceiam o direito de defesa das partes.

Os fatos supra, por si só já impõe ao juízo
a quo
uma maior cautela e atenção na análise do feito, eis que não é mais incomum os juízes se depararem, em suas pequenas ou grandes Comarcas, com a enxurrada de lides temerárias e predatórias.

Desde já, por conta desses fatos narrados e com base na experiência que já se tem sobre o tema, afirmo que a sentença guerreada jamais atentou contra o princípio do acesso à justiça e, muito menos, com o da primazia do julgamento do mérito.

Ressalto que a não apresentação de documento indispensável para a propositura da ação já seria suficiente para o indeferimento do pleito ou até mesmo da inicial. Digo isso porque nesse tipo de lide insincera, o patrono da parte, que muitas vezes não sabe nem do que se trata a lide pois somente foi cooptada a assinar uma procuração, age de forma idêntica em centenas de ações, de maneira que deixa de juntar documentos essenciais; de expor especificamente o fato e a questão jurídica de cada uma das partes; trata genericamente os casos, eis que não individualiza a análise do suposto direito de seu cliente da forma regular esperada para cada ação.

Percebe-se, também, que nesses casos a parte não demonstra que ao menos realizou reclamação junto à instituição financeira questionando a suposta mudança na cobrança da tarifa bancária ou que teria apresentado documento requerendo o retorno da conta anterior, sem a cobrança de tarifas.

Ora, por mais esses fatos, já não resta a menor
dúvida que se está diante de uma ação produzida artificialmente, em lote, uma vez que inexiste nos autos a prova cabal da existência de uma pretensão resistida que pudesse gerar o interesse processual
, de maneira que não se sustenta a alegada ofensa ao princípio constitucional do acesso à justiça ou da inafastabilidade da jurisdição.

Em verdade, nota-se que não há que se falar em lide no caso trazido à baila, eis que a lide é caracterizada pela existência de um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Esse conceito corresponde ao núcleo de um processo judicial civil, sem o qual não há conflito a ser dirimido pelo Estado-Juiz.

Ora, se é certo que o grande número de ações por si só não caracteriza abuso do direito de ação ou do acesso à justiça, por outro lado o padrão das ações propostas é que levanta grandes suspeitas e já indica seu escopo, uma vez que, invariavelmente, se está diante de petições recheadas de teses genéricas e replicadas em centenas de processos, o que gera dúvidas quanto à validade da ação e a sinceridade do pleito.

De outra monta e não menos importante, verifica-se que a parte não apresentou documentos básicos e necessários para a análise do pleito, o que dificulta o julgamento do feito e demonstra que o advogado, e não a parte em si, pretende jogar com a sorte. Sorte de encontrar um Juiz incauto e um colega ou um banco, que é sempre o réu, que não apresente o contrato ou comprovante a transferência do valor financiado, a fim de que consiga uma condenação em danos morais e a devolução, em dobro, dos valores descontados.

Lembro que é dever do autor provar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, Art. 373, I), bem como trazer aos autos as provas com que pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados em sua exordial. Desse ônus a apelante não se desincumbiu nas suas frágeis alegações.

Outro fato que chama a atenção é o lapso temporal entre o possível dano ou ilegalidade supostamente sofrida pela parte autora e o protocolo das ações, posto que somente após meses ou até muitos anos depois de ter sofrido os descontos é que as partes pleiteiam a declaração de inexistência de débito e indenização por terem sido supostamente lesadas.

Considerando que as partes possuem características muito semelhantes, sendo geralmente idosos analfabetos ou pessoas de pouca instrução que assinam procurações sem o necessário discernimento ou sequer tem conhecimento das respectivas ações, resta evidente a capitação ilícita dessa clientela.

A advocacia predatória consiste no ajuizamento de ações em massa através de petições padronizadas compostas de teses genéricas, repetitivas, em nome de pessoas vulneráveis e propostas geralmente contra as instituições financeiras. Isso está visivelmente presente nos autos.

Esse tipo de prática nefasta, longe de ser a legítima e necessária advocacia, deve ser reprimida de forma exemplar e dentro dos ditames legais. A falta de juntada de documentos que atesta a pretensão resistida da parte ou até mesmo extratos bancários de período anterior à suposta alteração unilateral da conta, já seria suficiente para indeferir a inicial.

Entretanto, o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito por conta de que restou comprovado que o feito fora produzido em escala e através de conhecida litigância predatória e na captação ilegal da clientela, o que entendo ter agido de forma escorreita.

A jurisprudência deste E.TJE/PA vem se firmando no sentido da mantença das decisões de primeiro grau balizadas na ausência de consentimento válido das partes, mormente quando se tratar de demandas predatórias:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NA OUTORGA DA PROCURAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CARACTERIZAÇÃO DE DEMANDA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. Configurado o vício de consentimento no ato de outorga da procuração judicial, o ato jurídico é considerado inexistente, restando caracterizada a irregularidade da representação processual e, por consequência, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, apta a extinguir o feito sem resolução de mérito. Desprovimento do recurso de Apelação, monocraticamente, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c art.133, XI, “d”, do Regimento Interno. (Apelação Cível nº 0800275-17.2020.8.14.0076, Relator Des. Leonardo de Noronha Tavares, julgado em 21/03/2023).

Acrescento que outro ponto importantíssimo que macula as chamadas lides predatórias é justamente o fato de que a relação entre advogado e cliente ocorre através de induvidoso vício de consentimento quando da contratação.

Assim, por todos esses motivos, que devem ser avaliados com muita atenção pelos magistrados, entendo que escorreita da sentença a quo.

Portanto, irrepreensível a sentença
a quo
, eis que fundamentada e com base nos fatos e provas constantes dos autos.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo incólume a sentença combatida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026